Tribunal: TJDFT
Processo: 0750367-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0750367-78.2024.8.07.0000 APELANTE: ELIZETE DE FREITAS NASCIMENTO APELADO: DIOGENES DE FREITAS, MARINETE DE FREITAS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta por Elizete de Freitas Nascimento contra a r. sentença proferida nos autos do Processo no 0704610-52.2024.8.07.0003, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Verifico que a parte autora, por equívoco, distribuiu a Apelação neste Tribunal, quando a deveria ter apresentado nos autos do Processo no 0704610-52.2024.8.07.0003. Diante do equívoco, comunicou o fato ao Juízo de origem e apresentou Apelação com idêntico teor para ser juntada aos autos de referência. O Réu apresentou contrarrazões e, em seguida, o processo foi encaminhado para este Tribunal para julgamento da Apelação, e coube a mim a relatoria. Dessa forma, diante do equívoco relatado, determino o arquivamento dos presentes autos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de janeiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora